Tribunal: CARF
Processo: 11080.905151/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.905151/2010-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.922 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
NET SUL COMUNICAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório
O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como direito creditório o
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, para cuja formação contribuíram retenções
de Imposto de Renda sofridas pelo contribuinte em virtude de rendimentos de Juros sobre
Capital Próprio.
O despacho decisório não reconheceu o Saldo Negativo por não ter confirmado as
retenções de Imposto de Renda informadas pelo contribuinte.
Eis a imagem do Despacho Decisório de fl. Despacho decisório de fl. 257:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.905151/2010-18
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.922 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905151/2010-18

O detalhamento da análise de crédito não se encontra presente nos autos.

Inconformado, o Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade na qual:
I.
Afirma que teria havido “erro de preenchimento na DIRF e DCTF por
parte da fonte pagadora, onde a mesma não declarou imposto retido 5706
(IR s/ JCP) no período questionado, e como o Sistema da Receita Federal
veda, após emitido um Despacho Decisório, que façamos qualquer tipo de
retificação na declaração entregue, manifestamo-nos no sentido de que
um equívoco no preenchimento dos mesmos não poderia prejudicar o
direito a total restituição do crédito desde que este seja amplamente
comprovado”;
II.
Anexa aos autos memória de cálculos dos Juros sobre Capital Próprio,
balancete da Net Sul, Ficha 53 da DIPJ, Cópia da DCTF do 4o Trimestre
da Net Londrina e da Net Florianópolis, Cópia das DIRFs.

O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
alegando que, nos termos dos artigo 943 e 527 do RIR/99, o contribuinte somente poderia provar
as retenções alegadamente sofridas mediante a apresentação dos comprovantes de rendimentos a
cuja guarda está vinculado. Não os tendo apresentado, não faria jus ao direito creditório.
Cientificado, o contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário reiterando a
argumentação já posta em Manifestação de Inconformidade e trazendo em sua peça imagens de
seu Livro Razão.

Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.922 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905151/2010-18

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
– Proposta de diligência

Entendo que a solução adequada à presente lide é a conversão do processo em
diligência.
A lei, em sua redação seca, elege como único meio de prova hábil a
demonstrar o direito creditório o comprovante de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras, comprovante este que, como vimos, enfrenta diversos obstáculos para chegar ileso
às mãos do beneficiário dos pagamentos. Vejamos o dispositivo legal a que me refiro:

Lei n° 7.450/85:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.” (grifo nosso)

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), neste aspecto,
corrobora a visão restritiva:

Art. 943. “A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942(Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).”
§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, §1o).
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.922 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905151/2010-18

§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2o
do art. 7o, e no§1o do art. 8o(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).

A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os princípios da
Verdade Material e do formalismo moderado, considerando que o dever instrumental de emitir e
fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a informação ao Fisco é da fonte pagadora, que
pode, eventualmente, deixar de encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las
com erro, sendo inoponível ao contribuinte beneficiário o ônus de possuir documento cuja
emissão é de responsabilidade de um terceiro sobre o qual o contribuinte beneficiário não
possui qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na Súmula CARF no 143, hoje vinculante
para toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer o direito creditório se o
contribuinte conseguir comprová-lo, ainda que após o acórdão da DRJ, lembrando que tais meios
de prova, não sendo elencados pela legislação e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a
depender da mente do julgador e do caso concreto.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor dos autos, especialmente do Acórdão
Recorrido, para verificar se eventual imperfeição probatória nesta etapa processual decorre de
simples desídia do contribuinte, ou se tal postura foi em alguma medida consequência de
sucessivos atos administrativos e decisões que tenham levado a uma verdadeira desorientação do
contribuinte.
Analisando o caso em questão, verifico que desde o princípio o contribuinte
atribuiu a ausência de confirmação do direito creditório a falha cometida pelas fontes pagadoras,
que teriam deixado de informar em DIRF as retenções efetuadas sobre os rendimentos de Juros
Sobre Capital Próprio pagos.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.922 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905151/2010-18

O Acórdão Recorrido, por sua vez, asseverou que somente o comprovante de
rendimentos emitido pelas fontes pagadoras é que faria prova do direito creditório:
“10.1 De pronto, o dispositivo legal acima transcrito prescreve que o IRF
somente pode ser deduzido pelo contribuinte se o contribuinte possuir o
comprovante de rendimentos e respectiva retenção pretendida. Estes
comprovantes não foram apresentados. Independentemente das DIRF`s
apresentadas pelas fontes pagadoras, o IRF deduzido na DIPJ poderia ser
comprovado pelo contribuinte através dos comprovantes de rendimentos e IRF
fornecido pelas fontes pagadoras.
11. Não comprovado o IRF, não comprovado o crédito utilizado pelo
contribuinte nas DCOMP`s em análise neste processo.”
Verifico assim que o Acórdão Recorrido obstou a evolução do diálogo das provas
ao afirmar textualmente que não aceitaria prova diversa dos comprovantes de rendimento,
minando qualquer ânimo de o contribuinte trazer, em sede de Recurso Voluntário, elementos
adicionais para fazer prova de seu direito.
Mesmo assim, o contribuinte promoveu a evolução do diálogo das provas,
anexando aos autos extrato de seu sistema contábil que, embora não seja o próprio Livro Razão,
indica a contabilização do recebimento de Juros Sobre Capital próprio no exato montante
R$529.947,36, montante que, sujeito à retenção de IRRF à alíquota de 15% sob o código 5706,
corresponderia precisamente ao IRRF de 79.492,10, o mesmo montante informado pelo
contribuinte em sua DCOMP como origem do Saldo Negativo pleiteado.
A prova produzida, associada ao Balancete de fls. 214 indicado o recebimento dos
JCP, embora seja insuficiente para atestar a higidez e certeza do direito creditório, cria fundado
receio da higidez do direito creditório, demonstrando que o contribuinte promoveu a evolução
probatória sobre montante condizente com a natureza do Despacho Decisório e com as restrições
impostas pelo Acórdão Recorrido ao direito probatório do contribuinte.

3
- Dispositivo
Pelo exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
- Intime o contribuinte a apresentar provas documentais suplementares, tais como
o Livro Razão e Livro Diário do ano de 2003 acompanhados de seu Termo de Abertura e
Encerramento devidamente autenticados pela Junta Comercial, extratos bancários indicando o
recebimento do montante líquido dos JCP, atos societários deliberando e aprovando o pagamento
dos JCP em questão, além de outros documentos que entenda úteis para auxiliem na
comprovação do direito creditório alegado pelo contribuinte, especialmente para comprovar que:
a) o pagamento dos JCP em questão competia ao ano-calendário de 2003,
tendo o contribuinte recebido tais valores e sofrido as retenções alegadas;
e
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.922 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905151/2010-18

b) os rendimentos de Juros Sobre Capital Próprio foram devidamente
oferecidos à tributação no ano-calendário de 2003.
Elabore relatório conclusivo sobre a liquidez e certeza do direito creditório e, ao
final, conceda prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574, de 2011.
Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos
complementares apurados em diligência, bem como para o julgamento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 354
DF CARF MF
Original